Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-36.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800376-36.2019.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE DO PACIENTE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO.

OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL.SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.

Ação Ordinária visando garantir o fornecimento de tratamento médico/cirurgia ao interessado, portador de doença grave.

2.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta, em razão a solidariedade entre os entes federados. Preliminar rejeitada.

3.

O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

4.

Havendo
direito
subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do
direito
ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em
reexame necessário
. Decisão unânime.

Acordam
,
os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA, E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Única da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada, que julgou procedentes os pedidos da exordial.

Na inicial (Id. 7933858-Pág.1/10), narrou-se em síntese, que o
Parquet
de 1º grau recebeu em atendimento a senhora OGENILDA NAVA DE OLIVEIRA, genitora da adolescente
MICKELY VITÓRIA DE OLIVEIRA FALCÃO
, com 12 (doze) anos de idade, a qual informou que sua filha necessita com urgência realizar uma cirurgia com médico especializado, em virtude da ressecção da cabeça de fêmur necrosada e osteotomia de quadril com artrodese coxofemoral – CID S72.

Pontua que, em junho de 2018 no Hospital Regional de Tucuruí, a paciente foi submetida a uma cirurgia no fêmur esquerdo, porém, em tese, houve erro médico, pela colocação inadequada de parafuso na cabeça do fêmur, razão pela qual o Ministério Público propôs ação judicial pleiteando, liminarmente, pelo tratamento de saúde do paciente com a realização da cirurgia a fim de não agravar seu quadro de saúde de ressecção da cabeça do fêmur esquerdo necrosada e osteotomia de quadril com artrodese coxofemoral, e, no mérito requereu a manutenção da medida liminar.

A liminar foi deferida (Id. 7933860) e confirmada quando da prolação da sentença, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (Id. 7933957 - Pág. 1/8).

“(...)

Com base em todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação em relação ao ESTADO DO PARÁ, alicerçado nos artigos 6º e 196º da Constituição da República, bem como nos artigos 2º e 17º, ambos da lei 8.080/1990. JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. No tocante ao Requerido MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, pela evidente perda do objeto com relação a esta parte Assim, fica o requerido solidariamente obrigado a assegurar o tratamento médico/cirúrgico à criança Mickely Vitória de Oliviera Falcão, devendo, no prazo máximo e improrrogável de vinte dias, a contar da intimação dessa sentença, providenciar o tratamento cirúrgico e pós cirúrgico pleiteado na inicial e já deferido em sede de liminar, devendo ser providenciado, inclusive, os cuidados e medicamentos pós cirúrgicos, visando conforto e estabilidade do quadro clínico da paciente, nos moldes do laudo médico juntado à exordial, sob pena de sequestro de valores suficientes para custear o referido tratamento no setor privado. Inclui-se no tratamento eventual custeio de deslocamento para tratamento fora do domicílio e diárias para acompanhante, conforme reza a disciplina normativa do TFD – tratamento fora do domicílio. Tratando-se as partes condenadas de pessoas integrantes do conceito de fazenda pública, isento-as do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93). (...)”.

Irresignado, o Estado do Pará apelou da decisão (Id. 7933960-Pág.1/13), argumentando, em síntese: ilegitimidade passiva do ente estadual,
em razão das três esferas de atuação do SUS e que o Município de Tucuruí possui capacidade técnica para realizar a cirurgia. Suscita o princípio da reserva do possível e da separação dos três poderes.

Em contrarrazões recursais (Id. 7933973-Pág.1/12)), o
Parquet
de 1º grau requereu o desprovimento do recurso e a manutenção
in totum
da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença
a quo
(Id. 9370338-Pág.1/10).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preliminarmente, pondero que no presente feito cabe Reexame necessário de ofício, pois nas hipóteses de sentença condenatória ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público interno, é obrigatório o reexame necessário contemplado pelo artigo 496, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Tal entendimento já foi analisado em sede de julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CABIMENTO.

1. É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2º).

2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.
(REsp 1101727/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2009, DJE 03/12/2009).”

Portanto, cabível, no caso, o reexame necessário.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a demanda sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente público requerido a
realizar tratamento cirúrgico decorrente da ressecção da cabeça de fêmur necrosada e osteotomia de quadril com artrodese coxofemoral na adolescente.

Compulsando os autos, verifica-se a

necessidade da menor em receber o tratamento cirúrgico adequado, consubstanciado nos laudos médicos (Id. 7933859 - Pág. 10; Id. 7933859 - Pág. 51).

Por sua vez, o Estado do Pará, em razões recursais aduziu em apertada síntese, preliminarmente: a sua ilegitimidade passiva.

No mérito, arguiu a necessidade de observância do princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à
saúde
, bem como violação ao princípio da separação dos poderes.

No que tange à alegação do recorrente da sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide. Todavia, a
preliminar
não merece prosperar.

Dispõe o art. 23 da Constituição da República que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...] II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que o autor pode demandar tutela do direito fundamental à saúde em face de qualquer um dos entes federativos conforme a sua escolha.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
OBRIGAÇÃO
DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS.
DIREITO
À VIDA E À
SAÚDE
. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO.
SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.

2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de
Saúde
é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios.

Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

Ainda, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (responsável pela uniformização das normas constitucionais), convergiu para orientação segundo a qual
“a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde”, “consequência constitucional indissociável do direito à vida”.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF,
“
O Sistema Único de
Saúde
torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA
”
(STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

Nesse contexto, tenho a ponderar a impossibilidade do Município assumir a prestação do serviço pretendido, vez que, nos termos da legislação vigente quanto à repartição de competência, tem por responsabilidade o atendimento da atenção básica da saúde.

Por outro lado, o Estado, além de ter que prover atendimentos de média complexidade, deve atender demandas que não foram asseguradas pelo município, pois a dignidade do cidadão deve ser resguardada.

Por essas razões,

rejeito a preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará.

No mérito, impende consignar que a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a
saúde como direito
social,
in verbis
:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a
saúde
, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a
saúde é direito
de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter autoaplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se cuidar.

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou a questão, frente o que dispõe o artigo 196 da CF:

"Fornecimento de medicamentos a paciente hipossuficiente.
Obrigação
do Estado. Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita.
Obrigação
do Estado em fornecê-los. Precedentes." (AI 604.949- AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 24-10-06, DJ de 24-11-06). No mesmo sentido: AI 649.057-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 26-6-07, DJ de 17-8-07).

"O
direito
público subjetivo à
saúde
representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular -- e implementar promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política -- que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro -- não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à
saúde
das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF." (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da parte interessada ao tratamento médico indicado por profissional de
saúde
. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam da mesma forma dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Na mesma linha de raciocínio, não merece prosperar a invocação ao princípio da reserva do possível e da universalidade de atendimento, isto porque o direito a saúde buscado nestes autos integra o mínimo existencial e como tal sua proteção não pode ser postergada.

Por outro lado, não se trata de invadir campo exclusivo da discricionariedade do Ente Público ou de assumir o Judiciário funções que são daquele ou de eleger prioridades que competiria ao Executivo estabelecer.

Não há o que se falar em ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, que não ocorreu. O que se apresenta aqui é o Judiciário exercendo sua função no reconhecimento do
direito
do cidadão em face do Ente Público requerido.

O direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Além disso, conforme orienta o princípio da universalidade da jurisdição, nenhuma lesão ou ameaça de
direito
deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário, devidamente explicitado pela Constituição Federal.

No que tange a fixação da
multa, vislumbro que se trata de mecanismo para conferir efetividade às decisões, encontrando respaldo nos artigos 497
[1]
e 498
[2]
do NCPC.

Ademais, entendo que a multa estabelecida em sede liminar se enquadra nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da gravidade do estado de saúde do paciente.

Nestes termos, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau, a fim de preservar os direitos fundamentais em discussão, previstos na Constituição Federal.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
NÃO
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, bem como, em sede de Reexame Necessário,
MANTENHO a sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos tudo nos termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. “

[2]
“Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Belém, 03/10/2023